Tribunal: STF
Processo: Rcl 65387
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Ministério Público do Estado de São Paulo alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aplicado indevidamente, no Processo n. 2233544- 92.2022.8.26.0000, o entendimento firmado no julgamento do RE 878.911 (Tema n. 917 ), sob a sistemática da repercussão geral.



    Afirma tratar-se o processo de origem de ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente pelo órgão especial do tribunal reclamado para declarar a invalidade constitucional da Lei Municipal n. 2.925, que dispõe sobre as normas relativas ao comércio ambulante no Município de São Sebastião.



    Relata ter o tribunal reclamado entendido que a lei, de origem parlamentar, violava a reserva de iniciativa do Chefe do Poder executivo municipal para dispor sobre atos de gestão e organização da Administração Pública.



    Narra ter interposto recurso extraordinário a que foi negado seguimento com fundamento no Tema n. 917, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta violada a tese constante do Tema 917, na medida em que a lei impugnada limita-se a dispor sobre polícia administrativa, a qual, por não dizer respeito a estrutura ou atribuição de órgãos do Executivo, e tampouco a regime jurídico de servidores públicos, pode ser objeto de lei de iniciativa comum ou concorrente, conforme reconhecido no precedente invocado.



    Requer, dessa forma, seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida em consonância com o Tema n. 917.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Põe-se em foco nesta reclamação alegada violação à tese constante do Tema n. 917, assim redigido:



     Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II,"a", "c" e "e", da Constituição Federal).



    Entendeu o Tribunal reclamado que se encontra em harmonia com aquela tese o acórdão que declara a inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, de lei que dispõe sobre o comércio ambulante nos limites do Município de São Sebastião. Reproduzo trecho da fundamentação adotada no acórdão reclamado:



    “Nos autos do ARE nº 878.911, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema nº 917, com a tese de que não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, §1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal). 



    Com efeito, houve adequado enfrentamento da questão central e, como abordado no acórdão: 



    “A norma local - Lei Municipal nº 2.925/22 – ao admitir que o comércio ambulante mantenha a instalação de cadeiras e guarda-sóis, ainda que não estejam ocupados, invadiu inequivocamente, seara privativa do Executivo, caracterizando vício formal subjetivo a ensejar o acolhimento da pretensão (ADIn nº 2.101.616-96.2014.8.26.0000 v.u. j. de 12.11.14 Rel. Des. XAVIERDE AQUINO). 



    Com efeito, as regras referentes ao desempenho de atividades de interesse da comunidade, tais como a permanência de cadeiras e guarda-sóis desocupados no espaço público ou mesmo o exercício da atividade de comércio ambulante por preposto e não por seu titular devem ficar a cargo do Poder Executivo. 



    A lei objurgada não se limitou a traçar diretrizes para que o Município gerencie ou mesmo fiscalize a utilização dos espaços públicos, mas dispôs sobre o 'como', a maneira do que cabe ser feito assumiu os atos de gestão e/ou organização, inclusive conferindo atribuições a setores próprios do Poder Executivo (v.g. arts. 1º e 2º, in fine). 



    Trata-se de atividade tipicamente administrativa, sendo inadmissível a iniciativa parlamentar em lei sobre o tema. 



    Cumpre assinalar que a matéria já foi aqui enfrentada anteriormente, tendo este Eg. Órgão Especial reconhecido o vício de iniciativa." (fl. 162/163).” 



    Nesses termos, como o caso concreto está em harmonia como referido tema e o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico dispensado quando do julgamento do processoparadigma (30/09/16), com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”.



    Sabe-se que o reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos órgãos de origem a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral constitui hipótese excepcional, cuja única possibilidade de correção se dá em casos de evidente teratologia. Entendo ser essa a hipótese ora tratada.



    A Lei Municipal 2.925 possui o seguinte teor:



    “Art. 1º - Altera o §2º do artigo 8º, Capítulo I, DO COMÉRCIOAMBULANTE E SUA ORGANIZAÇÃO, da Lei 2494 de 2017, com a seguinte redação: 



    "§ 2º Os guarda-sóis e cadeiras poderão permanecer instalados quando não estiverem ocupados de acordo com a quantidade estabelecida na Lei". 



    Art. 2º - Altera o §1º do artigo 29, SEÇÃO III - DOS PREPOSTOS, AJUDANTES E EMPREGADOS, da lei 2.494 de 2017, com a seguinte redação: 



    "§ 1º O preposto a que se refere o inciso II poderá exercer a função, mesmo na ausência do titular da licença ou de um preposto familiar". 



    Art. 3º- Altera a alínea f do artigo 39, seção V Das Proibições, da Lei 2.494 de 2017, com a seguinte redação: 



    "f-) É proibida a permanência de equipamentos em locais públicos, havendo interrupção na continuidade da atividade". 



    Art.4º - Altera o §3º do artigo 38, seção IV- DAS OBRIGAÇÕES DOS AMBULANTES, da Lei 2.494 de 2017, com a seguinte redação:



    "§3º - A cobertura dos carrinhos deve ser de cor branca ou azul, exceto no caso de patrocínio de empresas, de livre escolha pelos ambulantes titulares da licença, para exploração publicitária". 



    Art. 5º - Esta lei entra em vigor depois de decorridos 30 dias da data de sua publicação.”



    Verifica-se que a indigitada lei não trata dos assuntos interditados, a contrario sensu, pelo Tema 917 à iniciativa parlamentar: i) estrutura ou atribuição dos órgãos da Administração Pública e ii) regime jurídico de servidores públicos. Limita-se, isto sim, a criar normas sobre polícia administrativa, tema que não se acha reservado à inciativa privativa do Chefe do Poder Executivo.



    Essa circunstância evidencia, a meu sentir, a pertinência da cassação do ato atacado nesta ação, mediante o qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante com fundamento no Tema 917 do repertório da repercussão geral, o qual, como se viu, não abordou de modo expresso a questão aqui debatida.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto no Processo n. 2233544-92.2022.8.26.0000.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente